Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 64977101.
3. Conforme disposto no art. 77, do RITRJE/DF, o Recurso Inominado é cabível apenas contra sentença. Por sua vez, o art. 80, do mesmo Regimento, dispõe ser cabível agravo de instrumento contra as espécies de decisões elencadas em seus incisos I, II e III.
4. No caso em questão, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado, consoante disposto no Enunciado 143 – Fonaje, que possui a seguinte redação: “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.
5. Assim, como pontuado no item “6” do Acórdão embargado, uma vez julgados os Embargos à Execução, mediante decisão com natureza de sentença e, tendo os devedores efetivado o depósito do valor do débito, finalizada está a referida execução, sendo inadmissível a utilização de recurso de Agravo de Instrumento para atacar a referida decisão, quando cabível Recurso Inominado, na forma do art. 77, do RITRJE/DF.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, com vistas a adequar o julgamento de acordo com o seu entendimento. Ademais, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.